Tribunal: TJMT
Processo: 0001020-17.2016.8.11.0088
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001020-17.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA IPANEMA LTDA - CNPJ: 05.557.468/0001-03 (APELANTE), MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO - CPF: 551.104.441-53 (APELANTE), JOSE APARECIDO BERTACO - CPF: 237.522.622-49 (APELANTE), WALTER DE PAULO JUNIOR - CPF: 621.792.761-68 (APELANTE), GILBERTO ANTONIO LUVISA - CPF: 602.979.649-68 (APELANTE), JOSEANDRO LUVISA - CPF: 791.644.209-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (APELANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), MADEIREIRA IPANEMA LTDA - CNPJ: 05.557.468/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO - CPF: 551.104.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO BERTACO - CPF: 237.522.622-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE PAULO JUNIOR - CPF: 621.792.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ANTONIO LUVISA - CPF: 602.979.649-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANDRO LUVISA - CPF: 791.644.209-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra decisão que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, diante da litispendência com outra ação de execução fiscal ajuizada anteriormente para cobrança do mesmo crédito tributário.

2. A parte apelante, patrona do executado, pugna pela reforma da sentença para que sejam arbitrados honorários advocatícios em seu favor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando há extinção da execução fiscal por litispendência, manifestada pela parte executada.

III. Razões de decidir

4. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que, quando a execução fiscal é extinta após a oposição de exceção de
pré
-executividade, deve-se aplicar o princípio da causalidade, impondo-se ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência também orienta que, em casos de litispendência de execução fiscal, os honorários devem ser

fixados por apreciação equitativa, pois a extinção não implica proveito econômico para a parte executada.

6.
A aplicação do art. 90, §4o, do CPC, que reduz os honorários advocatícios pela metade quando há reconhecimento do pedido pelo exequente, deve ser observada
no caso concreto
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de extinção de execução fiscal por litispendência, aplicando-se a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC quando houver reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2o, §8o e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
1.659.64
5/RS, Segunda Turma; STJ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de a
pelaçã
o interposto p
or
HELOIZA RODRIGUES TIEPO

contra decisão proferida pelo juízo d
a Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
0001020-17.2016.8.11.0088
ajuizada
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a litispendência com o processo de n. 0001017-62.2016.8.11.0088
.

Não houve condenação em custas e honorários
.

A parte a
pelante
requer, em síntese, a reforma da sentença
para condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários em seu favor
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do
apelo
para reformar a
sentença
recorrida.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão (Id.
269728798
).

Instada, a apelante juntou aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, visando à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (Id. 275134364).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de a
pelaçã
o interposto p
or
HELOIZA RODRIGUES TIEPO

contra decisão proferida pelo juízo d
a Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
0001020-17.2016.8.11.0088
ajuizada
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a litispendência com o processo de n. 0001017-62.2016.8.11.0088
.

Não houve condenação em custas e honorários
.

Em juízo de admissibilidade, considerando os documentos
retro
colacionados, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à a
pel
ante.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução fiscal de n.
0001020-17.2016.8.11.0088
,
em
20.6.2016, às 17h54min
,
visando o recebimento do crédito inscrito na CDA n.
20153458
.

Anteriormente, às
17h43min, do mesmo dia
, distribuiu a execução fiscal n. 0001017-
62.2016.8.11.0088
, para recebimento
do mesmo crédito
.

A parte executada, ora
apelante
, opôs exceção de
pré
-executividade pugnando pelo reconhecimento da
litispendência nas duas ações
, e, consequentemente, pugnou pela extinção da ação proposta posteriormente.

Instada, a parte a
pelada

não apresentou resistência ao pedido
.

Em seguida, sobreveio a
sentença
ora recorrida
que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e sem ônus a ambas as partes
(Id.
269728792
).

Irresignada, a
apelante, patrona do executado,
interpôs o presente recurso de a
pelaçã
o.

Requer, em síntese,
a reforma da decisão para serem fixados honorários em seu favor
.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, após a apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n.
1.659.64
5/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público somente peticionou
pela desistência da demanda após manifestação da parte executada, ora apelante, a respeito da distribuição em dobro da mesma ação.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial
n. 1889799/MA
,
entendeu que
os honorários devem ser fixados por equidade,
na hipótese de ser reconhecida a litispendência
de
execuções fiscais que
cobram o mesmo crédito tributário, uma vez que isso não implica em nenhum proveito econômico para a parte devedora, ao tempo em que o respectivo valor não pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustenta
r
irrisorieda
de
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAV
O INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 A 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

1. Não há violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2.
O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar
irrisoriedade
. Precedente.

3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, ao extinguir uma das execuções, manteve honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa, pois “a aplicação direta das regras delineadas pelo novo CPC resultaria no valor de R$ 678.086,45 [...] desproporcional e exorbitante diante da simplicidade do caso em apreço, em que a
Execução Fiscal foi extinta após a manifestação da executada informando a existência de ação idêntica em tramitação no mesmo juízo
”.

4.
Agrav
o interno não provido”
.

(STJ -
AgInt
no REsp:
206565
1 TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).
[sem destaque no original].

Embora o processo tenha sido extinto, o crédito tributário ainda continua exigível.

Assim, em atenção ao princípio da especialidade, tratando-se de execução fiscal, não se pode observar o regramento dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, pois o valor da execução extinta não representa proveito econômico do contribuinte devedor, pois
o respectivo crédito tributário continua, até o momento, plenamente exigível.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem
o vício processual
.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de
R$ 395.154,41
(
trezentos e noventa e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos
)
– é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
4.000,00
(quatro
mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos
cujo valor da causa era próximo
ao da presente
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAV
O DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
agrav
o de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção d
e
p
ré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3.
A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito,
deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada
.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.
1.659.64
5/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp:
206565
1/TO, Primeira Turma
.
”

(N.U 1026538-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)

[sem destaque no original].

D
eve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, §4o, do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original]
.

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o exequente reconheceu a procedência do pedido, resultando na imediata
extinção do feito
.

Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos

“
AGRAV
O INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5.
AGRAV
O INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original]
.

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAV
O INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original]
.

“RECURSO DE
AGRAV
O DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao
Agrav
ante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4o, do CPC”.

(N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)
[sem destaque no original].

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados, ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, de acordo com os §§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC, hão de ser observados,
via de regra
, os honorários por escalonamento:

“§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8o -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal. Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2240882-20.2022.8.26.0000 São Paulo, Rel. DES. Eduardo
Prataviera
, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2023)
[sem destaque no original].

“Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente.
Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte,
a pretensão deduzida nos
aclaratórios
. Art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, para efeito de fixação dos honorários. Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador. Rejeitaram os embargos de declaração
”

(Embargos de Declaração no 1058457-70.2021.8.26.0002/50000, de São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado,
v.u
., Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, j. em 7.10.2022)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
interposto, tão somente para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$
4
.000,00 (quatro
mil reais) em favor d
a
patron
a
do executado, devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025